Tribunal: TJDFT
Processo: 0731176-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731176-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JAIR TEIXEIRA DE CAMPOS, ALCIONE MARIA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., parte ré em processo que versa sobre a rescisão indevida de plano de saúde, contra r. decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que determinou em tutela de urgência o reestabelecimento do plano de saúde dos autores. O juízo de origem considerou que a probabilidade de direito estaria presente, pois a rescisão do contrato teria se dado no curso de tratamento médico, circunstância que não se revela possível. No mesmo sentido, o magistrado reputou que o risco no caso seria evidente, já que a parte estaria no curso de tratamento médico indevidamente interrompido. Na fundamentação de seu recurso, a parte agravante pontua que o referido contrato foi firmado na modalidade coletiva, por intermédio de entidade administradora. Nessa esteira, assevera que a responsabilidade pelo recolhimento das cobranças seria desta, bem como pela requisição da referida rescisão. Pelo exposto, defende sua ilegitimidade passiva para figurar no presente feito, ante a ausência de conduta ilegal que lhe seja imputável. De outra senda, pontua que inexiste, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico da parte agravada não se enquadraria nas hipóteses de urgência ou emergência classificadas pelo artigo 35-C da Lei. 9.656/98. Por fim, assinala que a medida deferida seria irreversível, uma vez que o tratamento em questão seria de alto custo e a parte agravada não teria condições para arcar com a devolução dos valores despendidos. Preparo regular (ID 49529261). A decisão de ID 49576112 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões em ID 50759738. É o relatório. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se que, em 29/11/2023 foi proferida sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, III, B do CPC. Nesse quadro, em virtude da transação entre as partes e consequente julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora